Tribunal: TJPA
Processo: 0006171-33.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADE - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL VALOR NOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS, TAIS COMO O RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DO PROPAZ. DOSIMETRIA MANTIDA. RÉU TINHA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EIS QUE NAMORADO DE SUA GENITORA. CAUA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00061713320128140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO JOSÉ DUTRA (ADVOGADO: RAMON BARBOSA DA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADE - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL VALOR NOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS, TAIS COMO O RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DO PROPAZ. DOSIMETRIA MANTIDA. RÉU TINHA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EIS QUE NAMORADO DE SUA GENITORA. CAUA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém,27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00061713320128140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO JOSÉ DUTRA (ADVOGADO: RAMON BARBOSA DA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO JOSÉ DUTRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 18 ano de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 30.07.2012 a menor Stephanie Yasmin Nobre Mota, de 03 anos de idade foi passar o final de semana na casa de sua genitora e que retornou no 01.07.2012 por volta das 19h00min. A senhora Maria da Conceição, avó da criança, foi dar banho na neta e esta disse que estava com as pernas e pés doloridos, sendo que quando a avó tirou a roupa da criança e percebeu que sua vagina estava vermelha e que saía um líquido amarelado do órgão. Posteriormente, a tia da criança de nome Natália Diana, de 23 anos de idade, foi conversar com a menor, oportunidade em que a mesma relatou que o namorado de sua mãe havia mexido no seu ¿piquito¿. Diante dos fatos narrados, Stephanie foi encaminhada para exame de corpo de delito sexológico, o qual restou prejudicado (fls.09), e o relatório psicossocial (fls. 33-35) denota que Stephanie sofreu violência sexual por parte do investigado.¿
(sic)

Denúncia recebida em 06 de fevereiro de 2013, fl. 06.

Aduz o Apelante que na época dos fatos não tinha nenhum vínculo amoroso com a genitora da vítima; que nunca teve qualquer contato com a menor. Aponta que o rapaz da foto à fl. 71 era o namorado da genitora da vítima e que na data do ocorrido o recorrente estava em uma comunidade na Santarém Cuiabá km 124. Informa, por fim, que não pode ser condenando por um crime que não cometeu, alegando que as provas dos autos são frágeis. Aduz ainda que é primário, tem endereço e trabalho fixos, não cometeu qualquer ilícito e que jamais esteve nas redondezas da casa da vítima fazendo qualquer tipo de ameaça. Pugna por sua absolvição por ausência de provas. Pretende a reforma na dosimetria da pena, eis que não pode ser majorada em 1⁄2 pois não é o padrasto da vítima.

Contrarrazões às fls. 175-179.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00061713320128140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANTONIO JOSÉ DUTRA (ADVOGADO: RAMON BARBOSA DA CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO JOSÉ DUTRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 18 ano de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 30.07.2012 a menor Stephanie Yasmin Nobre Mota, de 03 anos de idade foi passar o final de semana na casa de sua genitora e que retornou no 01.07.2012 por volta das 19h00min. A senhora Maria da Conceição, avó da criança, foi dar banho na neta e esta disse que estava com as pernas e pés doloridos, sendo que quando a avó tirou a roupa da criança e percebeu que sua vagina estava vermelha e que saía um líquido amarelado do órgão. Posteriormente, a tia da criança de nome Natália Diana, de 23 anos de idade, foi conversar com a menor, oportunidade em que a mesma relatou que o namorado de sua mãe havia mexido no seu ¿piquito¿. Diante dos fatos narrados, Stephanie foi encaminhada para exame de corpo de delito sexológico, o qual restou prejudicado (fls.09), e o relatório psicossocial (fls. 33-35) denota que Stephanie sofreu violência sexual por parte do investigado.¿
(sic)

Aduz o Apelante que na época dos fatos não tinha nenhum vínculo amoroso com a genitora da vítima; que nunca teve qualquer contato com a menor. Aponta que o rapaz da foto à fl. 71 era o namorado da genitora da vítima e que na data do ocorrido o recorrente estava em uma comunidade na Santarém Cuiabá km 124. Informa, por fim, que não pode ser condenando por um crime que não cometeu, alegando que as provas dos autos são frágeis. Aduz ainda que é primário, tem endereço e trabalho fixos, não cometeu qualquer ilícito e que jamais esteve nas redondezas da casa da vítima fazendo qualquer tipo de ameaça. Pugna por sua absolvição por ausência de provas. Pretende a reforma na dosimetria da pena, eis que não pode ser majorada em 1⁄2 pois não é o padrasto da vítima.

Assim, vejamos.

O réu nega veementemente a prática delitiva, alegando, em suma, que não era o namorado da genitora da vítima na época em que ocorreu o fato.

O exame de corpo de delito, fls. 09-10 dos autos em apenso, atesta a ausência de espermatozoides nos materiais analisados e resultado negativo para líquido espermático na amostra periciada (conteúdo vaginal).

Importante ressaltar que o laudo pericial, concluiu que não existiam elementos suficientes para afirmar ou negar o edema e a equimose vermelha que pode ser resultado de prurido. Entretanto, o referido laudo atestou a
necessidade de avaliação do PROPAZ na esfera da psicologia.

Às fls. 33-35 o Parecer técnico realizado pelo PROPAZ concluiu que ¿
diante do relato e da situação psicológica da criança durante todos os atendimentos efetuados, é notável a presença de abuso, pois a história relatada por Stephanie é sempre a mesma, sem interesse de retornar para a casa da genitora
.¿

Diante disso, tenho que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, pois a criança, em sua tenra idade, não havia como inventar tal estória, tendo relatado com detalhes no atendimento psicológico, fls. 33-35 - apenso, que: ¿
o Antônio (namorado de sua mãe) meteu o dedo na minha `piquita¿ e a mamãe bateu na mão dele, fazendo gestos com a boneca. No atendimento seguinte, a criança relatou que o mesmo meteu o dedo na sua `bunda¿ e novamente fez os gestos com a boneca.¿

A testemunha, OSMAR DOUGLAS REIS DA MOTA, genitor da vítima afirmou em seu depoimento, fl. 72, que:
¿(...) sua mãe lhe contou que viu um líquido amarelo na calcinha da sua filha; que sua mãe estava em desespero; que foram à delegacia; que sabia mais ou menos onde Nelciane morava; que encontrou ela e um rapaz em uma bicicleta e questionou se ele era o namorado dela e Nelciane disse que não; que ficou sabendo pelo relatório do Conselho Tutelar que a mãe da criança a havia deixado sozinha com o namorado enquanto ia para o culto (...).
¿

A testemunha Natália de Souza Nobre afirmou em juízo, fl. 116 - mídia, que:
¿(...) na época a mãe da vítima namorava e que lhe disse que o nome dele era ANTONIO, que este sempre ia buscar a criança com a mãe (...) que o rapaz era moreno e alto. (...) que o médico que realizou a perícia disse que a vagina da criança estava muito inchada, mas que naquele momento não dava para ter certeza, necessitando aguardar os resultados dos exames. (...) que a vítima informou que naquele dia sua mãe a havia deixado sozinha com o namorado e que este havia enfiado o dedo dentro de sua piquita, que a vítima já falou mais de uma vez isso e se perguntarem hoje pra ela, ela repete (...).¿
CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO PROVIDO. I.
Hipótese em que o Juízo sentenciante se valeu, primordialmente, da palavra da vítima-menina de apenas 8 anos de idade, à época do fato -, e do laudo psicológico, considerados coerentes em seu conjunto, para embasar o decreto condenatório.
II. Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes. III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator (STJ. RESP 700.800- RS. 2005) (destaquei)

A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu, o que não restou comprovado nos presentes autos. Assente na jurisprudência que nos delitos contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos,
in casu
, o laudo psicológico.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS RAZÕES - IMPERTINÊNCIA - APELO CONHECIDO - MÉRITO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ADEQUAÇÃO TÍPICA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CP PROMOVIDA EM PRIMEIRO GRAU - VIABILIDADE NO CASO CONCRETO - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CP - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - NECESSIDADE - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, SEM EFEITO PRÁTICO. (...) 2.
Em crimes sexuais, que comumente são praticados às ocultas, a palavra do ofendido, firme e coerente, é sumamente valiosa para a convicção do julgador.
3. Contudo, verificado que os atos praticados, nos exatos termos em que foram narrados na exordial acusatória, enquadram-se mais adequadamente ao novo tipo criado pela Lei n.º 13.718/18 - que, no caso específico dos autos, se configura novatio legis in mellius, por punir de forma mais branda que o delito de estupro, na modalidade "prática de ato libidinoso" -, correta se mostrou a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 215-A do CP. 4. O comportamento da vítima, que nada contribuiu para a prática do delito, deve ser avaliado como circunstância neutra, não podendo pesar contra o réu. Entretanto, considerando que a pena-base foi fixada de forma até mesmo benevolente ao apelante e, considerando a gravidade das consequências do delito, resta a reprimenda inalterada. 5. Preliminar rejeitada, recurso ministerial não provido e recurso defensivo provido, em parte, em efeito prático. v.v. Impossível a desclassificação do estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) quando a hipótese fática é de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado com menor de 14 (quatorze) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.202987-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO - TEMA NÃO DEBATIDO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Em crimes sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra firme e coerente do ofendido é sumamente valiosa para a convicção do julgador, de modo que, estando suas declarações amparadas por outros elementos existentes nos autos, com destaque aos depoimentos testemunhais judicializados, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Para que o valor mínimo de indenização seja estabelecido, é preciso que, além de pedido expresso dos ofendidos ou do Ministério Público, faculte-se amplo debate a respeito do tema, assegurando-se as garantias processuais ao acusado, para que se defenda também do aspecto cível debatido. 3. Recursos não providos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0278.15.001928-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 06/05/2020)

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ainda que de pouca idade, tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. As consequências desse delito são nefastas para a criança, que ainda se apresenta como indivíduo em formação, gerando sequelas por toda a vida. Apesar da validade desse testemunho, a avaliação deve ser feita com maior cautela, sendo arriscada a condenação escorada exclusivamente neste tipo de prova, o que não ocorreu no caso concreto, pois a condenação foi amparada nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pela prova testemunhal, segura e inequívoca da tia da vítima, Natália Souza Nobre, sem contar com o relatório psicológico que atestou que a vítima repetiu a mesma versão todas as vezes que inquirida.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensão de modificar a dosimetria da pena, tenho que também não merece prosperar.

A pena base foi fixada em 12 anos de reclusão diante das circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Tenho que a culpabilidade deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Sendo assim, da leitura acurada dos autos, observo que o crime foi cometido quando a criança ficou na casa de sua genitora sozinha com o namorado desta, enquanto sua mãe ia ao culto, demonstrando, portanto, grande audácia por parte do acusado. Logo, mantenho como circunstância desfavorável, eis que sua conduta é merecedora de elevada censura.

As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis pelo Juízo
a quo
, devendo assim ser mantidas, eis que demonstram maior ousadia do réu em sua execução, pois se aproveitou de um momento a sós com a menor para satisfazer sua lascívia, aproveitando-se de sua tenra idade e ingenuidade, acreditando na impunidade.

As consequências também foram consideradas graves, devendo ser mantidas, eis que o crime ocasionou trauma sem precedentes na vítima.

Entendo que as demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, uma vez que não há nos autos nada capaz de modificar tal entendimento.

Sendo assim, a pena base deve ser mantida em 12 anos reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de diminuição da pena.

Presente uma causa de aumento da pena, eis que o crime foi cometido pelo namorado da mãe da vítima. Ressalto que o réu ficou sozinho tomando conta da criança, logo, afasto a pretensão de retirar tal causa de aumento de pena (art. 226, II do CP), uma vez que comprovada a autoridade do réu sobre a menor.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial, nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator